Tribunal: STF
Processo: HC 261818
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Nobre dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de Adulteração de sinal de veículo automotor à reprimenda de 3 anos e 6 meses, sendo posteriormente fixado o regime inicial semiaberto pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    O impetrante pretende, em síntese:



    1. Que seja concedido o habeas corpus para invalidar o acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 311, §2º, inciso III, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal. Considerando a ausência de dolo, a inexistência de provas concretas e cabais sobre a intenção de cometer o delito e o princípio da presunção de inocência, requer-se a absolvição do recorrente. 



    2. Que, em atendimento à alegação de falta de elementos que demonstrem a intenção dolosa do paciente, seja aplicada a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, beneficiando o recorrente face à ausência de provas suficientes que sustentem a condenação nos moldes impostos.



    3. Que, subsidiariamente, caso não se entenda pela absolvição do recorrente, seja revista a dosimetria da pena imposta, especialmente no que tange ao regime de cumprimento inicial, tendo em vista os antecedentes criminais do recorrente e a desproporcionalidade evidenciada no regime semiaberto aplicado.



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 223.908 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 239.613 AgR, ministro André Mendonça; HC 221.125 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 224.505 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 248.790 AgR, ministra Cármen Lúcia).



    Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.928.039 / SP), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (desde 10/06/2025). 



    Destaco que o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente